Tribunal: STF
Processo: RE 566682
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS PELO RELATOR DO FEITO EM APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. INSTÂNCIA RECURSAL NÃO ESGOTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO: O relator do feito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em decisão monocrática, negou provimento à apelação interposta pelo Município de Três Rios contra a sentença que julgara procedente o pedido para condenar a municipalidade a fornecer o medicamento EXELON 3.0mg a Honorata da Conceição Couto, representada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para o tratamento da doença de Alzhaimer (Doc. 8).
Os embargos de declaração opostos pelo Município de Três Rios (Doc. 10) também foram desprovidos monocraticamente pelo relator (Doc. 12).
O Município de Três Rios interpôs recurso extraordinário, em que apontou violação aos artigos 195, 196, 197 e 198 da Constituição da República (Doc. 14).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 16).
Determinou-se a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 6 (Doc. 20).
 Na origem, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o sobrestamento do processo pelo Tema 6 da Repercussão Geral (Doc. 24). Posteriormente, entendeu que esse paradigma não se aplicaria ao caso dos autos, motivo pelo qual determinou o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tema 793 (Doc. 26) e, em seguida, pelo Tema 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 42).
A Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 63).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 67).
É o relatório. DECIDO.
O recurso  não merece prosperar.
A decisão que desafia o recurso extraordinário deve provir de única ou última instância, por isso que o não esgotamento das instâncias recursais conduz à inadmissão do apelo extremo. 
No caso sub examine, verifica-se que a parte ora recorrente deixou de interpor agravo interno contra as decisões monocráticas proferidas pelo relator do feito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que desproveram sua apelação e seus embargos de declaração (Docs. 8 e 12), descumprindo, assim, o comando expresso no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição da República, que exige o esgotamento da instâncias recursais para a interposição de recurso extraordinário. 
Incide, in casu, o óbice erigido pelo enunciado da Súmula 281 desta Suprema Corte, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário contra a decisão impugnada”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA SUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ORDINÁRIA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ÓBICE SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. Precedentes: AI 757.161-ED, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 12.04.2011 e AI 814.970, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 23.02.2011.
2. In casu, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação. Caberia, portanto, a interposição de agravo interno para suscitar a manifestação do órgão colegiado da Corte de origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 797.148-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/09/2011, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281. PRECEDENTES DA CORTE. 
1. Incabível o recurso extraordinário quando interposto contra decisão denegatória de mandado de segurança, proferida em única instância por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal, relativamente à qual ainda era cabível recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 281/STF.
2. As alegações deduzidas no agravo são insuficientes para infirmar a fundamentação que ampara a decisão agravada, a qual se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental não provido.” (RE 590.048-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09/03/2012, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. 
1. É assente no Supremo Tribunal Federal a inadmissibilidade do ‘recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’ (Súmula 281/STF).
2. É cabível recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça de decisão denegatória proferida em mandado de segurança decidido em única instância por Tribunal Regional Federal, Tribunal de Estado ou do Distrito Federal e dos Territórios (alínea ‘b’ do inciso II do art. 105 da Constituição Republicana).
3. Agravo regimental desprovido.” (AI 641.409-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 14/02/2011, destaquei)

Por fim, ressalte-se que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente